Tribunal: TJSP
Processo: 1007148-31.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE PROCESSUAL - Há interesse processual por parte da autora, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"DEPÓSITO DE VALORES

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE PROCESSUAL - Há interesse processual por parte da autora, que se utilizou corretamente da presente ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS – Descumprimento, pela autora, do disposto no art. 330, §§2o e 3o, do NCPC - Incapacidade financeira que não afasta a obrigação contida naqueles dispositivos legais - Extinção, sem julgamento de mérito, é medida de rigor – Precedentes desta Colenda Câmara – Decisão mantida - Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Sucumbente, deverá a autora arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados em R$1.500,00, nos termos do art. 85, caput e §8o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça a ela concedida – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007148-31.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MARTA
LUCIA DE OLIVEIRA, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, arguida em contrarrazões, negaram provimento ao recurso. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007148-31.2019.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 37340
APEL.No: 1007148-31.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : MARTA LÚCIA DE OLIVEIRA (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUIZ : HEBER GUALBERTO MENDONÇA
“APELAÇÃO AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA VEÍCULO AUTOMOTOR - INTERESSE
PROCESSUAL - Há interesse processual por parte da
autora, que se utilizou corretamente da presente ação para
eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e
adequação
preenchidas

Preliminar,
arguida
em
contrarrazões, afastada”.
“DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS

Descumprimento, pela autora, do disposto no art. 330, §§2o
e 3o, do NCPC - Incapacidade financeira que não afasta a
obrigação contida naqueles dispositivos legais - Extinção,
sem julgamento de mérito, é medida de rigor Precedentes
desta Colenda Câmara
Decisão mantida - Apelo
improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Sucumbente, deverá a autora
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos do
réu, fixados em R$1.500,00, nos termos do art. 85, caput e
§8o, do NCPC, observada a gratuidade de justiça a ela
concedida Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 17.01.2020, em ação de
repetição de indébito.
Determinada, pelo juízo “a quo”, a emenda à
inicial, a apelante cumpriu a determinação exarada,
acostando
aos
autos
documentação,
fornecida
pela
instituição financeira, hábil a comprovar os descontos
realizados, bem como a numeração do contrato em
discussão. Inaplicável, à hipótese, o disposto no art.
330, §§2o e 3o, do NCPC, eis que esta ação, ao pleitear o
ressarcimento
de
tarifas
bancárias,
indevidamente
inseridas em contrato firmado entre as partes, tem
natureza indenizatória. O amplo acesso à justiça é
garantia constitucional. O ônus da sucumbência deve ser
invertido. Prequestiona a matéria discutida. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007148-31.2019.8.26.0438 -Voto no
3
provimento do recurso, para o fim de se acolher a
preliminar ou, caso não seja este o entendimento,
reformar a r. decisão no mérito.
Contrarrazões
às
fls.
36/50,
alegando,
preliminarmente, ausência de interesse processual da
autora. No mérito, a manutenção da r. sentença.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de repetição de indébito,
ajuizada pela apelante, com base em cédula de crédito
bancário, firmada entre as partes, em 21.02.2017, no
valor total do crédito de R$10.361,69 (fls. 16/20).
Em síntese, pleiteou a autora, na inicial, o
expurgo das irregularidades cometidas pela instituição
financeira e a devolução, em dobro, dos valores cobrados
indevidamente (fls. 01/11).
Determinada, à fl. 22, a emenda à inicial,
manifestou-se a autora à fl. 24.
O ilustre magistrado “a quo” julgou extinto
o feito, sem julgamento de mérito, com fulcro no art.
485, I, c.c. 330, I e §§2o e 3o, do NCPC (fl. 26).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Afasta-se, inicialmente, a preliminar de
falta de interesse processual, arguida em contrarrazões.
Isto porque, o ajuizamento da presente ação
se revelou adequado e necessário para eventualmente
satisfazer a pretensão da autora.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade
Nery, em seu Código de Processo Civil Comentado e
Legislação
Extravagante,
nos
ensinam,
acerca
do
“interesse processual”, que “deve preferir-se utilizar o
termo da lei ao equívoco 'interesse de agir', eivado de
falta de técnica e precisão, além de constituir-se em
velharia do sistema CPC de 1939. Assim como a LDi
modificou o nomen iuris do 'desquite' para separação
judicial, o CPC de 1973 modificou o nomem iuris

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007148-31.2019.8.26.0438 -Voto no
4
'interesse de agir' para interesse processual. Nada
justifica manter-se o velho e ilegal nome antigo. Agir
pode ter significado processual e extraprocessual, ao
passo que 'interesse processual' significa, univocamente,
entidade
que
tem
eficácia
endoprocessual
(Nery,
RP64/36-37). Existe interesse processual quando a parte
tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela
pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional
pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista
prático. Verifica-se o interesse processual quando o
direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado
(v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do
réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor
mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento
incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil,
razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a
inexistência de interesse processual. Se a parte possui,
a seu favor, cheque com eficácia executiva, deverá
promover sua cobrança pela via da ação de execução. Ao
revés, se ajuizar ação de cobrança pelo rito comum, de
conhecimento, portanto, não terá preenchido a condição da
ação interesse processual, devendo o magistrado extinguir
o processo sem julgamento do mérito. Isto porque, com a
ação de conhecimento, poderia obter sentença condenatória
(título executivo judicial, CPC 475-N I), que lhe será
inútil, pois já possui título executivo extrajudicial
(CPC 585 I) com a mesma força e eficácia da sentença
condenatória”.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito recursal.
Dispõe o art. 330, §§2o e 3o, do NCPC:
“§ 2o Nas ações que tenham por objeto a
revisão
de
obrigação
decorrente de
empréstimo, de
financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial,
dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso
do débito.
§
3o
Na
hipótese
do
§
2o,
o
valor
incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo
contratados”.
Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual
de Direito Processual Civil, 8a Edição, Editora Jus
Podivum, 2016), tece a seguinte consideração acerca do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007148-31.2019.8.26.0438 -Voto no
5
aludido artigo:
“O art. 330, §§ 2.o e 3.o do Novo CPC
manteve substancialmente a regra prevista no artigo 285-B
do CPC/1973, com importantes adequações. No §2o do
dispositivo legal fica claro que a exigência de
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações
contratuais, aquelas que o autor pretende converter, além
de quantificar o valor incontroverso do débito, aplica-se
às ações que tenham por objeto a revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de
bens. E, mais importante, afasta qualquer dúvida sobre a
consequência
do
desrespeito
a
essa
exigência:
o
indeferimento da petição inicial”.
No caso em tela, a autora alega a ocorrência
de irregularidades no contrato firmado entre as partes,
vale dizer, indevida cobrança de tarifas de avaliação de
bem, registro de contrato, seguro e cap. parcela
premiável.
À fl. 22, fora proferida a seguinte decisão:
“Intime-se a parte autora para, no prazo de
15 dias, adequar a inicial, sob pena de inépcia, nos
termos do artigo 330 do CPC, §§ 2o e 3o, do CPC/2015,
comprovando encontrar-se em dia com o pagamento das
prestações/parcelas/débito no tempo e modo contratados,
diretamente à instituição bancária/financeira, ora ré,
até a data de ingresso da presente, e, a partir de tal
período, comprovando encontrar-se em dia com o pagamento
das prestações/parcelas/débito que pretende controverter
diretamente à instituição bancária/financeira, ora ré,
vez que esta não está obrigada a receber de forma diversa
da contratada”.
Após a manifestação da autora (fl. 24),
sobreveio a r. sentença que julgou extinto o feito, sem
julgamento de mérito, nos termos do art. 485, I, c.c.
330, I e §§2o e 3o, do NCPC (fl. 26).
Agiu com o costumeiro acerto o ilustre
magistrado “a quo”, que assim fez constar da r. sentença:
“Às fls. 22, o requerente foi intimado para
comprovar estar em dia com o pagamento das
prestações/parcelas/débito no tempo e modo contratados,
diretamente à instituição bancária/financeira, ora ré,
até a data de ingresso da presente, e, a partir de tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007148-31.2019.8.26.0438 -Voto no
6
período, comprovando encontrar-se em dia com o pagamento
das prestações/parcelas/débito que pretende controverter
diretamente à instituição bancária/financeira, ora ré,
vez que esta não está obrigada a receber de forma diversa
da contratada. Às fls. 24, comparece o requerente
aduzindo que vem enfrentando nos últimos meses os altos
juros do financiamento, de modo que não conseguiu arcar
com
os
seus
compromissos
perante
a
instituição
financeira. Desta forma, tendo em vista que o requerente
não emendou a petição inicial, conforme determinado,
JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o processo com base
no artigo 485, I, cc 330, I e §§2o e 3o do Código de
Processo Civil”.
Não há, nestes autos, conforme reconhece a
própria
autora
à
fl.
24,
sob
o
argumento
de
“hipossuficiência financeira”, o depósito da quantia
incontroversa.
Note-se
que
eventual
incapacidade
financeira, do cliente bancário, não afasta a obrigação
contida no art. 330, §3o, do NCPC.
A extinção do feito, sem julgamento de
mérito, portanto, era medida de rigor.
A esse respeito, veja-se jurisprudência
desta Colenda Câmara:
“1055125-77.2017.8.26.0506 Classe/Assunto:
Apelação Cível/Bancários Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira Comarca: Ribeirão Preto - Órgão julgador: 24a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Data
do
julgamento:
09/08/2018 - Data de publicação: 10/08/2018 - Data de
registro:
10/08/2018
-
Ementa:
APELAÇÃO

Ação
revisional de contrato bancário - Inépcia da inicial

Sentença terminativa por violação do art. 330, §3o, do
CPC/2015 Apelo do autor Preliminar de cerceamento de
defesa afastada - A realização de prova pericial
pressupõe o processamento da petição inicial, o que não
ocorreu Mérito Peça inaugural que, após discriminar
as obrigações que pretende discutir e quantificar o valor
incontroverso
do
débito,
deixou
de
retratar
a
continuidade do pagamento do referido montante no tempo e
modo contratados, conforme impõe o art. 330, §3o, do
CPC/2015
Precedentes
Indeferimento da petição
inicial bem declarado Recurso desprovido”.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007148-31.2019.8.26.0438 -Voto no
7
r. decisão.
Sucumbente, deverá a autora arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios dos patronos do réu, fixados
em R$1.500,00, nos termos do art. 85, caput e §8o, do
NCPC, observada a gratuidade de justiça a ela concedida.
Fica prequestionada a matéria discutida.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, arguida em contrarrazões, nega-se provimento
ao recurso.
Salles Vieira, relator.